Tribunal: TJSP
Processo: 1012115-30.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no v. Acórdão para fins de prequestionamento - Inocorrência - o v. Acórdão firmou-se no conteúdo dos autos – Acórdão embargado que fez menção expressa aos fatos e fundamentos jurídicos e razões de decidir – Inconformismo - Embargos rejeitados.